Tribunal: TJDFT
Processo: 0715882-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS PRÓPRIOS AUTOS OU AÇÃO AUTÔNOMA. FACULDADE DO ADVOGADO. ART. 24, § 1o, DA LEI 8.906/1994. OBSÉQUIO AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o processamento do pedido de cumprimento de sentença. 1.1. No agravo, as agravantes alegam que a decisão agravada violou o art. 523 do CPC, porque o cumprimento definitivo da sentença far-se-á por simples requerimento do exequente e não mais em autos apartados. Afirmam que a decisão também violou o art. 24, §1o da Lei 8.906/94, que permite, a critério do advogado, a execução dos honorários nos mesmos autos da ação em que ele tenha atuado, bem como aos princípios da eficiência economia e celeridade, encampados nos arts. 4o, 6o e 8o do CPC. Assim, as agravantes requerem o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença nos autos do processo n. 0726971-11.2020.8.07.0001.
2. O Estatuto da OAB (Lei 8.906/94) estabelece, em seu artigo 24, §1o, a possibilidade de o advogado executar os honorários nos autos da fase de conhecimento. 2.1. Jurisprudência: “(...) 2. A jurisprudência é farta no sentido de que cabe ao advogado escolher entre seguir com o Cumprimento de Sentença nos próprios autos ou em autos apartados, sendo incabível que o juízo limite o direito garantido por lei. 3. No caso específico dos autos não há possibilidade de tumulto processual ou outro incidente que pudesse mitigar o direito do advogado de cumprir a sentença nos próprios autos, sendo necessário, portanto, reformar a decisão agravada. (...)” (07351757620228070000, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 15/2/2023.) 2.2. No caso específico dos autos não há possibilidade de tumulto processual ou outro incidente que pudesse mitigar o direito do advogado de cumprir a sentença nos próprios autos, sendo necessário, portanto, reformar a decisão agravada.
3. Obséquio, ainda, aos princípios da celeridade e economia processuais.
4. Agravo de instrumento provido.